Tribunal: TJDFT
Processo: 0748172-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0748172-62.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO QUINTA DOS IPÊS RECORRIDO: COSTA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JADSON KLEVES MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, sem indicação de alínea, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RENOVAÇÃO DE QUESTÕES DISCUTIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. 2. No caso, evidenciou-se, da simples leitura das razões recursais, que o agravante não alegou quaisquer das matérias elencadas em sede de impugnação (art. 525, §1o, do CPC). Em verdade, renovou as questões discutidas na ação de conhecimento, que não são passíveis de nova análise pelo juízo, no cumprimento de sentença (CPC, artigos. 507 e 508). 3. A impugnação ao cumprimento de sentença e a interposição de agravo de instrumento não têm o condão de suspender o curso do cumprimento de sentença com base em ação rescisória visando à desconstituição do julgado exequendo (art. 969 do CPC). 4. Eventual pedido de suspensão do cumprimento de sentença pela concessão de tutela provisória deve ser analisado pelo relator da própria ação rescisória (art. 932, II, do CPC). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, e sem indicar, no aspecto, os artigos da Carta política que julga malferidos, alega que o acórdão impugnado encerrou violação à coisa julgada e aos princípios do devido processo legal substancial, da ampla defesa e do contraditório, do duplo grau de jurisdição, da duração razoável do processo e da segurança jurídica, sustentando, em breve síntese, a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em trâmite, tendo em vista o ajuizamento de ação rescisória, visando desconstituir a ação monitória noticiada nos autos. Lado outro, argumenta que o colegiado violou o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto teria lastreado o decisum em precedente que foi transcrito sem qualquer indicação da sua fonte. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a Corte Suprema consolidou jurisprudência no sentido de que a ausência de indicação, no recurso extraordinário, da alínea ou das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição em que se fundamenta, atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, vejam-se o ARE 1210637 AgR, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e 12/12/2019 e o ARE 1.283.388, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJe 18/9/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no que tange às alegadas violações a princípios constitucionais sem a indicação da norma tida por violada. É que o STF tem entendimento no sentido de que "O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 29/10/2019). A propósito, confira-se também a Rcl 44679, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 23/11/2020 Não bastasse os entraves suso elencados, descabe também dar curso ao apelo quando indica afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional apontado, sendo pois “inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1299845 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, DJe 19/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 8741 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 5/5/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029